Tribunal: TJDFT
Processo: 0733556-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CIVIL. CONSUMIDOR. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. VIOLAÇÃO DO CORTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. COBRANÇA DE CONSUMO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EVIDENCIADA. PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO EVIDENCIADA. TARIFAS DE ÁGUA. MULTA. ACESSÓRIO. PRESCRIÇÃO DECENAL CC. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÕES ADASA N. 14/2011 E 3/2012. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, CPC. IMPOSIÇÃO DE MULTA E COBRANÇA DO CONSUMO MEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO À PROPORCIONALIDADE DA SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do §3° do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Colacionados aos autos extrato com movimentação bancária do qual se extrai diversas movimentações, porém com valores módicos, ratifica-se a declaração firmada, uma vez que os valores percebidos em conta por intermédio de transferência pix não ultrapassam dois salários-mínimos.

2. Constante de documentação carreadas aos autos por ocasião da inicial (fatura), incluído o valor desse no montante indicado como valor da causa em ação de cobrança, além de explicitada, por ocasião da réplica a que título eram devidas, entende-se que a matéria foi devidamente deduzida na origem, não incorrendo em inovação recursal.

3. A tarifa de água e esgoto tem natureza de preço público e, como se depreende do faturamento colacionado aos autos, as referidas rubricas têm natureza acessória em relação ao preço público cobrado, pois são infrações relacionadas à prestado ou serviços relacionados ao principal, de modo que devem ser a eles aplicado o mesmo prazo prescricional dos principais.

4. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recursos Repetitivos, Tema n. 932, o prazo de prescrição aplicável as tarifas de água e esgoto devem observar o disposto no Código Civil – 10 anos, pois inexiste prazo específico.

5. Ao teor das Resoluções ADASA n. 14/2011 e 3/2012, constatadas irregularidades no hidrômetro, deve a concessionária de serviços públicos de fornecimento de água lavrar o Termo de Ocorrência de Irregularidade e dar início ao devido Processo Administrativo.

6. In casu, não foi colacionada na origem o devido processo instaurado em face das irregularidades que constam nas faturas em atraso para imposição das penalidades e cobrança do serviço de fornecimento em virtude de eventual fraude ou religação à revelia.

7. Desse modo, a parte autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ao teor do art. 373, I, do CPC, uma vez que não há processo administrativo para apuração da irregularidade, imposição de multa e cobrança de eventual consumo.

8. Assim, deve ser mantida a sentença nesse ponto, para a apuração do valor devido pelo consumo pela média apuradas nos últimos 12 meses.

9. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação ocorrida nos autos, dividindo, proporcionalmente à sucumbência aferida de cada uma das partes, ao teor do art. 85, § 2o do CPC.

10. A fixação da condenação em honorários advocatícios reveste-se de matéria de ordem pública, não havendo-se de se falar em reformatio in pejus ou julgamento ultra petita.

11. Honorários advocatícios majorados em observância ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11°, do CPC, incidentes sobre o valor da condenação.

12. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso da parte autora. Dado parcial provimento ao recurso adesivo da requerida.